Tribunal: TJES
Processo: 0000037-18.2025.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000037-18.2025.8.08.0013

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALEXANDRA MELLO e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DELITO. FUNDAÇÃO EM RAZÕES OBJETIVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. ASSOCIAÇÃO ESTÁVEL E PERMANENTE. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação criminal interpostos por FLÁVIO BARBOSA FILHO e DAVID GUIMARÃES BARBOSA contra sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei nº 11.343/2006, fixando penas privativas de liberdade em regime inicial fechado, absolvendo-se os corréus Alexandra Mello e Lázaro Ferreira Barbosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é nula a prova decorrente do ingresso policial no imóvel por suposta violação de domicílio; (ii) verificar a suficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) apurar a configuração do delito de associação para o tráfico, especialmente quanto à estabilidade e permanência do vínculo; e (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado ao recorrente David.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inviolabilidade domiciliar não é absoluta e cede diante de flagrante delito de crime permanente, estando o ingresso policial amparado em fundadas razões objetivas, consubstanciadas em denúncias prévias e na visualização direta de fuga e descarte de drogas, conforme orientação do STF (RE 603.616 – Tema 280).

4. A materialidade e a autoria do crime de tráfico restaram demonstradas pela apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes e pelos depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório.

5. Quanto a Flávio Barbosa Filho, a visualização do descarte da droga pelos policiais, ainda que discutida a nomenclatura da estrutura do imóvel, é suficiente para sustentar a condenação, inexistindo contradição relevante a infirmar a prova oral.

6. Em relação a David Guimarães Barbosa, a autoria encontra respaldo, inclusive, em confissão judicial parcial, que confirma a traficância e a divisão de tarefas no grupo.

7. O crime de associação para o tráfico restou caracterizado pela atuação organizada e estável dos agentes, evidenciada pelo uso comum do imóvel, pela padronização das embalagens, pela divisão de funções entre guarda e venda dos entorpecentes e pela atuação conjunta e coordenada dos envolvidos.

8. A exasperação da pena-base mostra-se adequada, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, diante da natureza e da quantidade das drogas apreendidas, notadamente o crack.

9. É inviável a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, em razão da condenação simultânea pelo delito de associação para o tráfico e da demonstração de dedicação a atividades criminosas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

“
1. É legítimo o ingresso policial em domicílio quando amparado em fundadas razões objetivas indicativas de flagrante delito em crime permanente.
2. A atuação organizada, com divisão de tarefas, uso compartilhado de imóvel e padronização de entorpecentes, configura o crime de associação para o tráfico previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.
3. A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 35 e 42; CP, art. 33, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Tema 280.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000037-18.2025.8.08.0013

APELANTE
S
:
FLÁVIO BARBOSA FILHO e DAVID GUIMARÃES BARBOSA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
FLÁVIO BARBOSA FILHO e DAVID GUIMARÃES BARBOSA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los pela prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006.

A r. sentença absolveu os corréus Alexandra Mello e Lázaro Ferreira Barbosa das imputações, condenando, contudo, os ora apelantes. Ao réu
Carlos Herick Aguiar da Silva
e ao réu
David Guimarães Barbosa
, foram fixadas as penas definitivas de 08 (oito) anos de reclusão e 1.200 dias-multa, em regime inicial fechado. Ao réu
Flávio Barbosa Filho
, a pena restou fixada em 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 1.378 dias-multa, também em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa de
Flávio Barbosa Filho
sustenta, em síntese: i) A insuficiência probatória para a condenação por tráfico, alegando que o réu não estava no local da apreensão e que a narrativa policial sobre a "varanda" é impossível, dada a estrutura do imóvel; ii) A inexistência de vínculo associativo estável e permanente para configurar o delito do art. 35 da Lei de Drogas; iii) A errônea valoração da vida pregressa do réu para fundamentar a condenação. Pugna pela absolvição com fulcro no art. 386, incisos V ou VII, do CPP.

Por sua vez, a defesa de David Guimarães Barbosa, patrocinada pela Defensoria Pública, argui: i) Preliminarmente, a nulidade das provas por violação ao art. 244 do CPP, sustentando ausência de fundada suspeita para a busca pessoal e invasão de domicílio baseada em fuga não comprovada; ii) No mérito, a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico (art. 35), por ausência de prova do
animus
associativo e de estabilidade; iii) Subsidiariamente, na dosimetria, o afastamento da valoração negativa da conduta social e da natureza da droga na primeira fase, e o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º) na terceira fase, com a consequente redução da pena.

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito
.

Pois bem.

Narra a denúncia que:

(...)
no dia 29 de abril de 2025, por volta das 16h24min, na Rua Jerônimo Ribeiro, bairro Niterói, nesta cidade de Castelo/ES, os ora denunciados, de forma associada e previamente ajustada, foram surpreendidos pela Polícia Militar na posse de substâncias entorpecentes consistentes em crack, cocaína e maconha, destinadas ao comércio ilícito.

Consta dos autos, que os policiais militares, após receberem informações do serviço reservado da Polícia, que o acusado Flávio Barbosa, associado a outras pessoas estariam realizando o tráfico de drogas, se dirigiram ao local e visualizaram o citado denunciado dispensando uma sacola para fora do imóvel.

Recolhida a sacola, os policiais constataram que em seu interior continha 26 pedras de crack e 06 porções de cocaína. O acusado Flávio foi reconhecido pelos policiais, no instante em que dispensou os entorpecentes e empreendeu fuga.

Em continuidade às ações, a guarnição percebeu uma intensa movimentação no andar superior do imóvel, momento em que, os denunciados Carlos Herick Aguiar da Silva e David Guimarães Barbosa desceram as escadas correndo, pularam um muro e também dispensaram outra sacola, em um terreno anexo, a qual foi recolhida pelos policiais que constataram que nela continha 32 tiras de maconha, com peso aproximado de 290g, e 24 pedras de crack.

No mesmo imóvel de onde Carlos e David haviam saído, os denunciados Lázaro Ferreira Barbosa e Alexandra Mello foram flagrados tentando dispensar drogas pelo vaso sanitário, entretanto, ainda, foram apreendidas 129 pedras de crack (180g), 10 unidades de cocaína (30g), 03 potes pequenos contendo maconha, uma balança de precisão e a quantia de R$ 449,00 em espécie, em cédulas fracionadas.

Restou evidenciado que o imóvel era utilizado para a comercialização de drogas e que as embalagens dos entorpecentes apreendidos com os denunciados apresentavam identidade visual e padrão semelhante, evidenciando a organização e o vínculo associativo entre os envolvidos (...)”.

PRELIMINAR – NULIDADE – APELO DE DAVID

No que tange a preliminar de nulidade por suposta violação de domicílio, o inconformismo não prospera, pois a proteção constitucional à inviolabilidade do lar não possui caráter absoluto, cedendo diante da ocorrência de flagrante delito de crime permanente, como é o caso do tráfico de drogas nas modalidades de depósito e guarda.

No cenário em exame, a justa causa para o ingresso policial foi fartamente demonstrada pela conjunção de denúncias prévias do serviço de inteligência e pela percepção visual direta dos agentes de segurança que, ao se aproximarem, presenciaram os acusados em fuga e o descarte ostensivo de pacotes de entorpecentes, o que afasta a tese de "intuição subjetiva" e adequa a conduta à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 603.616 (Tema 280), segundo a qual a entrada forçada é legítima quando amparada em fundadas razões devidamente justificadas
a posteriori
.

Portanto, estando a ação policial amparada em estado de flagrância e fundada suspeita objetiva, não há nulidade a ser declarada.

MÉRITO

Do Crime de Tráfico de Drogas (Art. 33 da Lei 11.343/06)

No mérito, a materialidade e a autoria delitivas em relação ao crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, estão consolidadas pelo auto de apreensão de expressiva quantidade de crack, cocaína e maconha, bem como pelos depoimentos dos policiais militares que, em juízo, sob o crivo do contraditório, descreveram com minúcias a dinâmica da abordagem e a individualização das condutas, sendo certo que a jurisprudência pátria, consolidada no Superior Tribunal de Justiça, atribui elevado valor probatório aos relatos de agentes estatais quando harmônicos com os demais elementos de convicção, inexistindo nos autos qualquer indício de que os policiais tivessem interesse em incriminar indevidamente os apelantes.

Em relação a
Flávio Barbosa Filho
, embora a defesa alegue impossibilidade física de ele estar em uma "varanda", as fotos acostadas pela defesa mostram janelas e aberturas no imóvel vertical (cortiço). A divergência semântica sobre ser uma "varanda", "sacada" ou "janela" não descredibiliza o depoimento dos policiais que foram uníssonos em afirmar que o visualizaram dispensando a sacola com 26 pedras de crack e 06 porções de cocaína. O fato de o réu não ter sido detido no exato momento, mas posteriormente, não elide a flagrância visual narrada pelos agentes.

No tocante a
David Guimarães Barbosa
, a autoria é confessa, ainda que parcial. O réu admitiu em juízo que "veio para cá para traficar e fazer o dinheiro para ir embora" e que as drogas (24 pedras de crack e maconha) foram encontradas em seu bolso. A tentativa de desvincular-se da "casa de cima" (onde havia mais drogas) e limitar sua atuação ao "bar de baixo" não afasta a traficância, apenas confirma a divisão de tarefas do grupo.

Crime de Associação para o Tráfico (Art. 35 da Lei 11.343/06)

As defesas pugnam pela absolvição quanto ao crime de associação, alegando ausência de estabilidade e permanência.

Especificamente quanto ao crime de associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/06), a insurgência defensiva pela absolvição por falta de estabilidade deve ser rejeitada, porquanto o conjunto fático revela uma organização pré-ordenada que ultrapassa o mero concurso eventual de agentes, evidenciada pela identidade visual das embalagens das drogas, pelo uso compartilhado do imóvel — um cortiço verticalizado que servia como ponto logístico de fracionamento e venda — e pela nítida divisão de tarefas entre quem atuava no piso superior (guarda) e no térreo (comercialização direta), preenchendo o requisito do
animus
associativo permanente necessário à tipificação do delito autônomo. Vejamos.

Estrutura Organizada
: O local operava como um "cortiço vertical" com divisão clara de funções. Havia a guarda e fracionamento no andar superior (onde estavam Flávio, Carlos e David inicialmente) e a venda direta no térreo/bar.

Padronização
: A sentença destacou a "identidade visual e padrão semelhante das embalagens dos entorpecentes apreendidos com os três acusados e no interior da residência". Tal fato demonstra que as drogas provinham da mesma fonte de preparação e embalo, evidenciando o vínculo entre quem vendia no bar (David) e quem dispensava drogas de cima (Flávio e Carlos).

Vínculo Subjetivo
: David confessou que vendia drogas "para Daniel" e que a droga ficava guardada na casa de cima. Flávio, irmão de Lázaro (que estava no imóvel), foi visto dispensando drogas do mesmo contexto.

Atuação Conjunta
: A fuga simultânea e coordenada de Carlos e David, dispensando sacolas, reforça a unidade de desígnio

Não se trata, portanto, de mera convergência ocasional de vontades, mas de uma estrutura pré-ordenada para a comercialização de entorpecentes, com divisão de tarefas (guarda, vigilância, venda direta) e insumos compartilhados (embalagens idênticas).

Dosimetria da Pena (Apelo de David)

A defesa de David insurge-se contra a pena-base e o indeferimento do tráfico privilegiado.

Contudo
,
a manutenção da pena-base acima do mínimo legal é medida que se impõe, visto que o artigo 42 da Lei de Drogas estabelece a natureza e a quantidade da substância como vetores preponderantes sobre as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, sendo o "crack" uma substância de altíssimo potencial viciante e nocividade social, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.

Outrossim, resta inviabilizada a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06), pois a condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico é óbice intransponível ao reconhecimento da benesse, além de que a confissão do réu de que se deslocou de outro estado da federação com o propósito deliberado de praticar a mercancia ilícita denota profissionalismo e dedicação a atividades criminosas, descaracterizando a figura do traficante ocasional.

Por fim, a manutenção do regime inicial fechado é imperativa em razão do
quantum
da pena fixada e da análise desfavorável das circunstâncias judiciais, em estrita observância ao artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos interpostos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.